Tribunal: CARF
Processo: 13136.720458/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência da Súmula CARF no 38.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
A alegação de reembolso de despesas ou de verbas de terceiros exige comprovação documental.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720458/2022-17
ACÓRDÃO
2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICIO DAZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do
prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I do Código Tributário
Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Inteligência da Súmula CARF no 38.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
2
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
A alegação de reembolso de despesas ou de verbas de terceiros exige
comprovação documental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e afastar a prejudicial de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmono – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
13136.720458/2022-17, em face do acórdão no 107 -025.024 –, julgado pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), em sessão realizada em 26 de
fevereiro de 2024, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O presente processo trata de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 02 a 20, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios
2018, 2019 e 2020, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
3
R$ 2.948.926,27, multa de ofício agravada no valor de R$ 3.317.542,04, juros de
mora calculados até 09/2022 no valor de R$ 551.551,29, além de muta exigida
isoladamente no valor de R$ 40.437,12, perfazendo o total de R$ 6.858.456,72 .
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 1.320.000,00, em 05/06/2019;
- Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, em 2017, 2018 e 2019;
- Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê -leão, ensejando a
aplicação de multa isolada de 50%.
Os Enquadramentos Legais se encontra m em campo próprio do Auto de Infração.
O procedimento fiscal está descrito no Relatório Fiscal de fls. 21 a 76, mediante o
qual a Fiscalização consigna que:
Nos anos de 2017 a 2019, o sujeito passivo, que é advogado, teve movimentação
financeira elevada em comparação com os rendimentos declarados como
recebidos.
Além disso, no ano de 2019, o fiscalizado recebeu, a título de honorários por
serviços prestados, cinco apartamentos localizados no mesmo edifício, porém não
ofereceu seus rendimentos à tributação.
No dia 05/08/2021, foi lavrado o “Termo de Início de Fiscalização” (...)O
recebimento da correspondência se deu no dia 12/08/2021. Uma vez que o Aviso
de Recebimento (AR) referente ao “Termo de Início de Fiscalização” foi devolvido
pelos Correios com a indicação do nome do recebedor, porém sem sua assinatura,
foi lavrado o Edital Eletrônico no 011361999, cuja ciência ficta ocorreu em
03/09/2021.
No dia 31/08/2021, o sujeito passivo solicitou prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos por mais 30 (trinta) dias e que foi prontamente
deferida.
Em 30/09/2021, foi apresentada resposta incompleta e assinada por terceiro sem
a apresentação de instrumento de procuração que outorgasse poderes para
representar o fiscalizado. A resposta e os parcos documentos apresentados foram
insuficientes para sanar as dúvidas da fiscalização quanto à regularidade
tributária.
Em razão da falta de apresentação dos extratos bancários de todas as contas
mantidas pelo sujeito passivo e da necessidade da obtenção dos documentos em
meio magnético devido ao grande volume de lançamentos, fez-se necessária a
obtenção dos extratos diretamente junto às instituições financeiras no formato
estabelecido na Carta-Circular no 3.454/2010 do Banco Central do Brasil, formato
este que permite a importação dos lançamentos bancários pelos sistemas de
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
4
apoio à fiscalização da RFB sem a necessidade de digitação. Desse modo, foram
enviadas às instituições bancárias Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), tudo amparado pela legislação que rege a
matéria.
(...)Em 28/10/2021, foi lavrado o “Termo de Intimação Fiscal no 1”, reintimando o
sujeito passivo a apresentar resposta devidamente assinada ao “Termo de Início
de Fiscalização”, apresentar os documentos faltantes e intimando-o a apresentar
novos documentos e a prestar esclarecimentos:
(...)O “Termo de Intimação Fiscal no 1” foi recebido em 08/11/2021. No entanto,
não foi apresentada resposta.
Devido à ausência de resposta, em 03/12/2021 foi lavrado o “Termo de Intimação
Fiscal no 2”, com o mesmo teor do anterior. Porém, desta vez, o AR foi devolvido
ao remetente sem o recebimento do destinatário, com a informação de “mudou -
se” prestada pelos Correios. Ato contínuo, foi lavrado o Edital Eletrônico no
011600619, cuja ciência ficta se deu em 04/01/2022. No dia 06/01/2022, o sujeito
passivo alterou seu domicílio tributário junto à RFB.
Em 08/02/2022, lavrou -se o “Termo de Intimação Fiscal no 3”, enviado para o
novo domicílio tributário, com o mesmo teor das duas intimações anteriores. O
documento foi recebido no dia 15/02/2022, porém mais uma vez não houve
resposta.
Devido à dificuldade em obter informações e documentos diretamente com
sujeito passivo, foram empreendidas diligências junto a terceiros envolvidos.
(...)De posse dos extratos bancários obtidos mediante as RMF encaminhadas às
instituições financeiras, foram elaboradas planilhas - denominadas Anexos I a III,
uma para cada conta bancária de interesse - contendo os depósitos/créditos
efetuados nas contas bancárias do fiscalizado nos anos de 2017 a 2019, excluindo
o -se os estornos, os cheques devolvidos, os resgates de aplicação financeira e as
transferências entre as contas do mesmo titular.
Em 04/04/2022, foi lavrado o “Termo de Intimação Fiscal no 4” (...)O “Termo de
Intimação Fiscal no 4” foi recebido pelo sujeito passivo no dia 12/04/2022, mas a
exemplo dos anteriores, não foi apresentada resposta.
Finalmente, foram lavrados os “Termo de Ciência da Continuação do
Procedimento Fiscal no 1” e “Termo de Ciência da Continuação do Procedimento
Fiscal no 2”, respectivamente em 02/06/2022 e 29/07/2022, ambos mencionando
a falta de atendimento às intimações anteriores. Os dois termos foram recebidos
pelo sujeito passivo, que manteve sua postura de não prestar esclarecimentos ou
apresentar os documentos requisitados pela fiscalização.
(...)III.1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA Em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF) retificadora do
exercício 2020, ano calendário 2019, apresentada em 22/06/2021, o fiscalizado
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
5
informou a aquisição de cinco apartamentos (nos 303, 505, 606, 707 e 907), todos
localizados no edifício no 190 da Rua do Rezende, Lapa, Rio de Janeiro -RJ. De
acordo com a descrição dos bens, todos os imóveis foram recebidos da EMPRESA
BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A, CNPJ 33.247.271/0001 -03, como pagamento de
honorários. No mesmo ano de 2019, os cinco apartamentos foram vendidos a
terceiros(...)Pelo exposto, inicialmente os cinco apartamentos seriam comprados
pelo sujeito passivo de acordo com a Escritura de Compra e Venda apresentada
pela empresa alienante. No entanto, a obrigação foi convertida em
contraprestação de serviço.
Confirmou-se, então, que os cinco apartamentos foram recebidos pelo sujeito
passivo na data de 05/06/2019. Ocorre que os valores dos apartamentos
recebidos como honorários não foram oferecidos à tributação, isto é, não foram
declarados pelo fiscalizado como rendimentos tributáveis sem vínculo
empregatício, caracterizando omissão de rendimentos.
III.2 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS Realizadas as diligências
relatadas nos itens III.2.1 a III.2.12, aliadas à ausência de resposta do sujeito
passivo à intimação para comprovar a origem dos recursos dos depósitos feitos
em suas contas bancárias, resta concluir que tais depósitos, discriminados nos
Anexos I a III ao “Termo de Intimação Fiscal no 4”, de 04/04/2022, não tiveram a
origem dos recursos comprovada(...)III.3 – FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO DO CARNÊ-LEÃO O sujeito passivo informou, em suas DIRPF dos
exercícios 2019 e 2020, anos calendário 2018 e 2017, o recebimento de
rendimentos tributáveis de pessoas físicas. Todavia, constatou-se a falta de
recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário,
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
6
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de rendimentos pagos por pessoas
jurídicas que não foram anteriormente oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano -calendário 1997,
a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção
de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar o recebimento de rendimentos considerados omitidos,
sem amparo em pertinentes registros contábeis que demonstrem a distribuição
alegada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde
que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano -calendário.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA LEGAL A exigência da multa de ofício no percentual
de 75% incidente sobre o tributo lançado de ofício decorre de lei, não podendo a
autoridade administrativa deixar de aplicá -la.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento às intimações formuladas pelo Fisco, para apresentação
de esclarecimentos e documentos, autoriza o agravamento da multa de
lançamento de ofício, nos termos da lei tributária federal.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê -leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata. Cabível assim a cobrança concomitante das
referidas penalidades.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
7
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade por quebra de
sigilo bancário; 2) a necessidade de tributação dos valores recebidos na Pessoa Física, como se
fossem da pessoa jurídica; 3) a natureza de distribuição de lucros dos valores recebidos; 4) a
necessidade de se desconsiderar os depósitos inferiores a R$12.000,00; 5) a ocorrência de
contrato de mútuo; 6) a impossibilidade de cobrança de multa de ofício e isolada
concomitantemente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Preliminarmente

Nulidade pela quebra do sigilo bancário
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que somente
mediante intervenção judicial é possível a quebra do sigilo bancário e, não havendo, incorre o
lançamento em nulidade.
A matéria não é nova neste Conselho, razão pela qual colaciono voto proferido pela
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva no julgamento do Acórdão no 2202-010.292:
Sem delongas, trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão
geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não
caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial,
nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte
tese:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
8
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que
isso caracterize quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de
nulidade suscitada.
Desta forma, me utilizando dos fundamentos trazidos no julgamento acima
colacionado, rejeito a alegação de nulidade pela quebra do sigilo bancário do recorrente.

Mérito

Da necessidade de se considerar que as receitas apuradas nos extratos do recorrente
pertenciam à sociedade de advogados à qual faz parte
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade uma vez que, sendo ele o único
sócio da sociedade Dazzi Advogados Associados (CNPJ no 06.240.011/0001-25, tidas as receitas
apuradas nos extratos bancário da pessoa física do contribuinte referem-se aos honorários
recebidos pelos serviços prestados pela sociedade de advocacia.
Com isso, afirma que em vista da verdade material deveria o fiscal ter considerado
que esses serviços foram prestados pela sociedade DAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, realizando-
se a tributação na pessoa jurídica, no Lucro Presumido, com alíquota de 15% de IRPJ.
Em que pese o argumento trazido, entendo que o provimento do recurso no ponto
incorreria em manifesta presunção para fins tributários, o que é vedado tanto em prol do fisco
quanto do contribuinte. O fato de o recorrente possuir pessoa jurídica voltada para a prestação de
serviços advocatícios em nada justifica o recebimento de valores e bens em seu nome próprio,
sendo opção do contribuinte realizar o recebimento dos valores ou na Pessoa Jurídica, ou na
Pessoa Física e, consequentemente, realizar a tributação correspondente.
Ademais, os imóveis recebidos como pagamento de honorários foram declarados
diretamente na DIRPF do recorrente, sequer passando pela contabilidade da pessoa jurídica, sem
que tenha sido apresentado sequer contrato de honorários firmados com a pessoa jurídica.
Desta forma, conforme autoriza o Regimento Interno deste CARF, mantenho a
decisão recorrida:
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
Quanto a essa infração, a Autoridade Fiscal apurou que o Contribuinte recebeu, a
título pagamento pela contraprestação de serviços, cinco imóveis da Empresa
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
9
Brasileira de Engenharia S/A, cujo valor total é de R$ 1.320.000,00, em
05/06/2019, e não ofereceu tais rendimentos recebidos em bens imóveis à
tributação.
O Contribuinte, por sua vez, não contesta a natureza ou o valor dos rendimentos,
mas alega que se trata de rendimentos recebidos pela sociedade DAZZI
ADVOGADOS ASSOCIADOS e, portanto, a ela deveria ser imputada a autuação por
omissão de rendimentos.
Ocorre que as escrituras de compra e venda dos imóveis obtidas em diligência
pela Autoridade Fiscal junto à Empresa Brasileira de Engenharia S/A demonstram
que os imóveis pertencem à pessoa física e não à pessoa jurídica da qual é sócio
(fls. 433 a 480). Ora, aqui deve ser observado o princípio da entidade, segundo o
qual se tem estabelecida a autonomia patrimonial da entidade em relação ao
patrimônio pessoal de quem dela faz parte. Em outras palavras, sob a ótica
contábil e fiscal, justamente em razão de a pessoa jurídica e a pessoa física serem
entidades distintas, seus patrimônios, bem como suas movimentações
operacionais e financeiras, devem estar segregados.
Ademais, o Contribuinte pretende suscitar a ilegitimidade passiva sem juntar aos
autos quaisquer documentos que comprovassem que a pessoa jurídica seria a
credora dos honorários, tais como contratos de prestação de serviço com a
Empresa Brasileira de Engenharia S/A, notas fiscais e escrituração contábil da
DAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em um contexto em que o escritório de
advocacia sequer reconheceu ser o detentor de tal receita.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, art. 15, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Da mesma forma, dispõe a Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Portanto, mantida a infração na forma como apurada pela Fiscalização.
Desta forma, nego provimento ao recurso neste ponto.

Da necessidade de se considerar os valores recebidos da pessoa jurídica que o contribuinte é
sócio como distribuição de lucros
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
10
Sustenta o recorrente que o simples fato de que os valores por ele recebidos foram
pagos por empresas da qual é sócio é suficiente para caracterizar a natureza de distribuição de
Lucros.
Em análise dos autos entendo que não restou minimamente comprovada a
natureza de distribuição de lucros, não tendo sido sequer apresentada a contabilidade da empresa
pagadora para que se pudesse verificar a existência de lucros a distribuir.
Ainda, o simples fato de a empresa da qual o contribuinte é sócio ter repassado
valores para sua conta corrente em nada se aproxima da presunção de distribuição de lucros.
Desta forma, não tendo sido trazidos novos argumentos, mantenho a decisão da
DRJ;
O Contribuinte alega que “se os depósitos bancários que transitaram nos extratos
bancários do Impugnante possuem como “remetente” as próprias pessoas
jurídicas da qual é sócio exclusivo, torna -se óbvio que esses valores são
referentes à distribuição de lucro, que se encontram abrangidas pela isenção do
IRPF”. Nesse passo, pede a exclusão de todos os depósitos bancários recebidos
das empresas Vila Maria RJ Participações e Dazzi Advogados Associados.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer, no que diz respeito à identificação dos
depositantes, que a mera informação sobre quem fez o depósito do recurso, de
forma alguma se presta ao esclarecimento acerca da natureza da operação, se
tributável ou não. Ora, caso a intenção do legislador fosse a de exigir apenas a
identificação do depositante não haveria qualquer sentido em estabelecer a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, já que voltaria a caber ao
Fisco o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria
quando da vigência da Lei no 8.021, de 1990. Com efeito, configurar -se -ia
situação inusitada em que, invertido o ônus da prova para o contribuinte, se
identificado o depositante haveria nova inversão, desta feita para a Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham
sido identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o
que implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores e esse
é ônus, por determinação legal, do contribuinte e não do Fisco.
Nesse mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, instância
final do julgamento no âmbito administrativo fiscal, tem farta jurisprudência:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE. AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
11
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, aí entendida
sua origem - em sentido estrito - e sua natureza/causa. (Acórdão 9202 -009.608,
de 23/06/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA. Para elidir a
presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não basta a identificação do
depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da operação que
envolveu os recursos depositados na conta corrente. (Acórdão 9202 -010.599, de
21/12/2022)Além disso, para que se possa acatar a origem alegada, seria
imprescindível que a distribuição de lucros estivesse regularmente escriturada, o
que o Contribuinte não logrou comprovar, já que nem durante o procedimento
fiscal e nem nessa fase de defesa se dispôs a apresentar os registros contábeis das
empresas das quais é sócio administrador.
Vale lembrar que, ainda que as empresas possuíssem, à época dos fatos, lucros
acumulados e disponibilidades para promover pagamentos, a distribuição de
lucros não é a única possibilidade de destinação de tais recursos que poderiam,
por exemplo, ser objeto de capitalização dos lucros.
Não se pode perder de vista que em razão de a distribuição de lucros não ser
tributada na pessoa física, torna -se crucial a comprovação de sua existência para
que se possa aceitá -la como justificativa de recebimento de rendimentos pelo
contribuinte, caso contrário se estaria abrindo uma perigosa brecha para que
rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos,
burlando, assim, a cobrança do imposto.
Assim, como alegar e não provar é o mesmo que não o fazer, e que o art. 15 do
Decreto no 70.235/1972 supratranscrito, comina ao Interessado apresentar na
impugnação todos os elementos probatórios necessários e suficientes a sustentar
sua argumentação, as alegações do Contribuinte não merecem prosperar.
Assim sendo, não tendo sido comprovado minimamente a natureza de distribuição
de lucros dos valores recebidos, necessária a manutenção do lançamento.

Da aplicação da Súmula CARF no 61
Sustenta o recorrente que a autoridade fiscal deixou de aplicar a Súmula CARF no
61, que diz que os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
12
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Todavia, conforme se constata do Relatório fiscal os valores inferiores a
R$12.000,00 totalizam mais de R$80.000,00 no ano-calendário, não sendo caso de aplicação da
Súmula CARF no 61.

Dos contratos de Mútuo
Sustenta o recorrente que a origem dos valores de R$146.693,00 e R$200.000,00
foram decorrentes de contratos de mútuo.
Diante dos fatos acima narrados, percebe-se que os contratos particulares de
mútuo não possuem condão de afastar a autuação. Isto porque o registro público mostra-se como
requisito essencial para dar efetividade e credibilidade perante terceiros, evitando que as partes
os realizem com base em interesses particulares, especialmente quando mutuante e mutuário são
ao mesmo tempo pessoa física e sócio da própria empresa.
Assim, para serem oponíveis a terceiros, especialmente quando se trata de Fazenda
Pública e a finalidade é comprovar uma operação não incidente de tributos, é indispensável o
registro dos mesmos, conforme art. 221 do Código Civil Brasileiro:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Neste sentido, as decisões proferidas por este Conselho:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO. As operações
de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do instrumento de
manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes relacionadas,
especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades
mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de
comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de
mútuo. ( Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se
cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020)
Ademais, ainda que ultrapassado o prazo previsto para devolução dos valores, não
restou comprovada o retorno dos mesmos.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
13
Este Conselho já se manifestou diversas vezes sobre a necessidade de se comprovar
o fluxo financeiro da moeda em contratos de mútuo:
Número do processo: 19515.001182/2007-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE
CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de origens e
aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a
presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao
contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através
de documentação hábil e idônea. CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO
FLUXO DE NUMERÁRIO. É requisito de existência do contrato de mútuo, além da
comprovação documental, o fluxo financeiro da moeda, comprovado pela
efetiva transferência e devolução dos valores envolvidos.
Número da decisão: 2201-005.083
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Douglas Kakazu Kushiyama, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente Convocada),
Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

Número do processo: 12898.001469/2009-34
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
14
Data da publicação: Mon Feb 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Consideram-se rendimentos omitidos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a
instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não
lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a
natureza do depósito ou crédito bancário. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CONTRATO DE MÚTUO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco,
requerem o registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações
de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e
respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de
devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do
empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. ÔNUS DA PROVA. É do
contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
Número da decisão: 2402-009.411
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia
Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Desta forma, nego provimento ao recurso no ponto.

Da impossibilidade de aplicação de multa isolada e de ofício concomitantemente
Sustenta a recorrente a impossibilidade de aplicação de multa isolada e de ofício de
forma concomitante.
Sobre o tema esta Turma já se manifestou no sentido da possibilidade de cobrança
cumulativa de multa de ofício e multa de mora.
Número do processo: 10980.735732/2021-14
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
15
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE. (...) CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL. A partir do ano-calendário de 2007,
incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão
que deixou de ser recolhido, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no
ajuste anual referente a tais rendimentos. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de
defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor
do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
Número da decisão: 2402-012.731
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. (documento
assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator Participaram
da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi de
Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta
convocada).
Nome do relator: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
No que tange à alegação de limitação do total das multas aplicadas em 100%,
entendo que não merece prosperar o argumento.
A retroatividade benéfica da Lei no 14.689/2023 aplica-se tão somente à redução da
multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Não se tratando o presente caso de multa de
ofício qualificada, não há que se aplicar a limitação de 100%, até mesmo porque, individualmente,
não houve percentual acima.
Desta forma, nego provimento ao recurso quanto a impossibilidade de cobrança
cumulativa de multa de ofício e isolada e quanto a limitação do total das multas em 100%.

Conclusão
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720458/2022-17
16
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de decadência
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 911
DF CARF MF
Original